Tribunal: TJSP
Processo: 0002116-46.2012.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Colisão de automóvel com árvore caída sobre a pista de estrada vicinal municipal. Indenização por dano moral em favor da viúva, duas filhas e uma neta da vítima fatal. Bem examinadas as questões da responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito causado por árvore caída na pista, pelo dever de monitoramento do sistema viário para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Colisão de automóvel com árvore caída sobre a pista de estrada vicinal municipal. Indenização por dano moral em favor da viúva, duas filhas e uma neta da vítima fatal. Bem examinadas as questões da responsabilidade objetiva do Município pelo acidente de trânsito causado por árvore caída na pista, pelo dever de monitoramento do sistema viário para mantê-lo em condições de segurança para o tráfego, também porque a simples existência das vias de circulação motiva o seu uso, e falta de evidência de que o evento fatal, pelo choque de parte da árvore, que varou o vidro do para-brisa, contra o corpo da vítima, que ocupava o banco dianteiro de passageiro, não teria ocorrido se estivesse com cinto de segurança. Da mesma forma, quanto ao dimensionamento da indenização, segundo o sofrimento decorrente da morte trágica do esposo, pai e avô, por isso sem motivo de redução. Sem aplicação o disposto no artigo 405 do Código Civil, sobre juros de mora a partir da citação, mas a disposição do artigo 398, de que em obrigações provenientes de ato ilícito, como é o caso, considera-se o devedor em mora desde que o praticou, com incidência, por isso, a partir do evento danoso, como foi determinado. Disposições normativas invocadas que não determinam resultado diverso. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.